Tribunal: TJMT
Processo: 0040146-21.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0040146-21.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JEFFERSON WISLEY FARIAS SALDANHA - CPF: 724.850.431-91 (APELADO), INGRESSO.COM LTDA - CNPJ: 00.860.640/0001-71 (REPRESENTANTE), FRANCISCO BROMATI NETO - CPF: 354.511.588-78 (ADVOGADO), MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA - CNPJ: 03.608.600/0018-73 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACESSO GRATUITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA À EVENTO CULTURAL – PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – NEGATIVA POR PARTE DE EMPRESA CINEMATOGRÁFICA – ALEGAÇÃO DE PREVISÃO TÃO SOMENTE DO BENEFÍCIO DA MEIA ENTRADA EM LEGISLAÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE CONFLITO DE NORMA – PREVALÊNCIA DA NORMA MAIS BENÉFICA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Nos termos do art. 121 da Lei Federal 13.146/2015, § único, Prevalecerá à norma mais benéfica à pessoa com deficiência.

II - A negativa da empresa apelante ao fornecer entrada gratuita no cinema para o apelado e seu acompanhante, viola o dispositivo legal da Lei Estadual no 9.310/10, ratificada pela Lei Municipal no 5.634/2013.

III - O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, independentemente da existência de culpa, devendo arcar com os danos decorrentes da sua conduta, razão pela qual, o dano moral deve ser mantido.

IV – Dano moral configurado, valor da condenação arbitrado nos termos da proporcionalidade e da razoabilidade.

V - Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA., contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais, Movida por JEFFERSON WISLEY FARIAS SALDANHA.

Na origem, a parte autora afirmou ser cadeirante, e que em 31/07/2016, junto com seu acompanhante, foi impedido de adentrar de forma gratuita na sala de projeção do cinema requerido, conforme disciplina a Lei Municipal no 5.634/13.

Requereu que o cinema requerido fosse obrigado a cumprir o disposto da Lei 5.634/13, bem como requereu a condenação ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa de cinema requereu a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal, frente à existência da Lei Federal no 12.933/2013, regulamentada pelo decreto no 8.537/2015.

Após analise dos autos, o juiz de piso entendendo inexistir conflito entre as normas, julgou procedente a ação, da seguinte forma:

“Ante o exposto, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 0spedidosdo autor para: a) DETERMINAR que a empresa ré cumpra com o disposto na Lei Municipal 5.634/2013; b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia R$ 6.000.0 (seis mil reais) a titulo de indenização por danos morais acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Condeno. ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1° e 2°, do CPC/2015.

Transitada em julgado a sentença não havendo requerimento, arquivem-se os presentes autos.”.

Inconformada com a sentença, a empresa MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA, apresentou recurso de apelação (id. 30134995), aduzindo; (i) que a partir de 01 de dezembro de 2015, passou a tornar-se válida e plenamente eficaz a Lei Federal n 12.933/2013, por conta de sua regulamentação pelo Poder Executivo Federal, pelo decreto no 8.537/2015; (ii) que o Governo Federal, no âmbito de sua competência legislativa, estabelecida pela CF, editou e promulgou lei que estabelece direito de pessoas portadoras de deficiência ou necessidades especiais, de adquirir o ingresso para espetáculos culturais pelo valor da meia-entrada (50% do valor da inteira), e não de modo gratuito, como a contestada Lei Municipal 5.634/2013, impunha; (iii) Afirma que a exigência de cumprimento de tal lei é totalmente arbitrária e indevida, pois como já dito, referida norma é inconstitucional, o que impera a ausência, deficiência e insuficiência de elementos que constituem pressupostos materiais e formais de incidência da norma, impedem o ingresso do ato no mundo jurídico; (iv) que a legislação municipal invadiu competência legislativa exclusiva da União (art. 24, I, V e IX, da CF/88), afrontando o pacto federativo, bem como o principio da livre iniciativa de exercício da atividade econômica (art’s 170 e seguintes da CF/88); (v) Alegou inexistir dano moral aplicável ao caso; (vi) por fim, requereu o provimento da apelação, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma impugnada.

Contrarrazões apresentadas (id. 30135000), purgando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020